Tribunal: TJDFT
Processo: 0714469-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO PESSOAL DE PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. ARTIGO 186, § 2o, DO CPC. DESNECESSIDADE DA DILIGÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de intimação pessoal do réu, assistido pela Defensoria Pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a necessidade de intimação pessoal do réu patrocinado pela Defensoria Pública, na forma do art. 186, § 2o, do CPC, para ciência da sentença que o condenou ao pagamento de alimentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, não se vislumbra necessidade de intimação pessoal do réu, na forma do art. 186, §2o, do CPC, porquanto já teria tomado ciência da sentença, pois os alimentos estão sendo descontados diretamente em sua folha de pagamento, sem qualquer questionamento ulterior a respeito do patamar em que arbitrados.
4. Lado outro, não há demonstração do esforço efetivo da Defensoria Pública para contatar o réu. A parte foi citada por telefone, por meio de mensagem de whatsapp, não restando demonstrado que houve tentativa de contato no correspondente número pela mesma via.
5. Assim, não se divisa a alegada necessidade de intervenção do Juiz para comunicação entre a Defensoria Pública e a parte por ela patrocinada, seja porque não houve adequada tentativa de comunicação com a parte, seja porque inexiste providência ou informação que somente esta poderia realizar ou prestar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A intimação pessoal da parte patrocinada pela Defensoria Pública, na forma do art. 186, §2o, do CPC, exige que o ato processual dependa de providência ou informação que somente a parte possa realizar ou prestar.”
Dispositivos relevantes citados: Artigo 186, §2o, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1832045, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, DJe: 11/04/2024, Acórdão 1384053, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, DJe: 13/11/2021.